Tribunal: TJSP
Processo: 1501024-10.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501024-10.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante GUSTAVO
RODRIGUES GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
desclassificar a conduta para a figura do artigo 28, "caput", da Lei Antidrogas; sujeitar o
Apelante à pena de advertência; e declarar extinta essa sanção, em razão do cumprimento.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297 - Voto no
@Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297.
Apelante: Gustavo Rodrigues Gonçalves.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara da Comarca de Jales.
Voto no 40.441 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 149/154
acrescenta-se que o Juízo 2a Vara da Comarca de Jales condenou Gustavo
Rodrigues Gonçalves à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e a pagar 500 (quinhentos) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição,
por insuficiência probatória, argumentando que negou o tráfico; o depoimento dos
policiais não ampara a condenação, inclusive porque há contradição; e não houve
apreensão de balança ou algum outro objeto sugestivo do tráfico. Subsidiariamente,
pretende a desclassificação para o artigo 28, da Lei Antidrogas, pois alegou ser
usuário, e a quantidade é compatível com uso pessoal; o reconhecimento do
privilégio; a substituição da pena corporal por restritiva de direitos; e o
abrandamento do regime prisional, considerando a detração.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
O Apelante, vulgo “Gordo”, foi denunciado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297 - Voto no
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 15 de
julho de 2019, por volta das 18:31 horas, nas proximidades da Rua das Palmeiras,
IV Centenário, em Jales, adquiriu, transportou e trouxe consigo, para fins de tráfico,
02 (duas) porções de “crack”, com peso líquido de 3,08g (três gramas e oito
miligramas), e 01 (uma) porção de “maconha”, com peso líquido de 14,43g
(quatorze gramas e quarenta e três decigramas), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, já fazia algum tempo que o
Apelante trafica na cidade de São Francisco, gerando comunicações de munícipes à
polícia local. Na tarde dos fatos ele saiu de São Francisco conduzindo a motocicleta
Honda Titan, placa ESY-6014, cor vermelha, e foi até Jales com a finalidade de
adquirir drogas para revender naquela localidade. Ocorre que os policiais militares
de Jales haviam recebido denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como
“Gordo”, residente de São Francisco, iria para aquela cidade na condução da
referida motocicleta, buscar drogas para revender naquela urbe, e passaram a
patrulhar as saídas da cidade que davam acesso a São Francisco. Em circunstâncias
ainda não muito bem apuradas, o acusado efetivamente adquiriu drogas em Jales e,
na condução da motocicleta, retornou a São Francisco, sendo abordado quando
trafegava pela Vicinal Osório Donda, ocasião em que os policiais encontraram em
poder dele as porções de “crack” e de “maconha” e a quantia de R$ 110,00 (cento e
dez reais), em espécie.
O auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), o laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 23/28) e o definitivo das drogas (fls. 73/75)
demonstram a materialidade do delito.
Interrogado na fase extrajudicial, o Apelante disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297 - Voto no
morava na cidade de São Francisco e foi até Jales, conduzindo sua motocicleta, para
adquirir drogas para uso próprio. Trabalhava na lavoura da laranja e portava
aproximadamente duzentos reais, que usou para comprar “crack” e “maconha” de
um desconhecido. Na volta foi abordado, tendo esclarecido aos policiais que a droga
era destinada ao consumo pessoal (fls. 04).
Em juízo ele tornou a negar o tráfico, apresentando
versão semelhante. Acrescentou que tinha acabado de sair do trabalho naquele dia, e
foi para Jales comprar a droga para consumo próprio. Pagou cinquenta reais pela
“maconha” e setenta pelo “crack”. Alegou que usava as drogas no trabalho,
misturando-as. Já foi abordado por policiais da sua cidade, com droga para uso
pessoal, inclusive sendo liberado certa vez. Admitiu já ter “aprontado” com
motocicleta, quando era menor. Por fim, disse que não conhecia os policiais que o
abordaram.
Os policiais militares Dimas Michel Targa e Daniel
Afonso Merotti, por outro lado, afirmaram na delegacia que receberam denúncia de
que um indivíduo de alcunha “Gordo” sairia de São Francisco na condução da
motocicleta Honda, modelo Titan, cor vermelha, placa ESY-6014, e iria para Jales
em busca de droga para vender naquela cidade. Então efetuaram patrulhamento e
por volta das 18:30 horas o abordaram, e ao questioná-lo ele admitiu portar drogas
em sua vestimenta. Localizaram, então, as porções de “maconha” e de “crack”, além
da quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais). Indagado, o Apelante alegou que as
drogas seriam para uso próprio. Não conheciam o acusado, e em contato telefônico
com policiais de São Francisco souberam que ele era apontado como traficante
daquela cidade.
Em juízo o policial Dimas prestou relato no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297 - Voto no
sentido, confirmando a denúncia, com indicação do apelido e da motocicleta, e a
apreensão de drogas com o Apelante. Acrescentou que durante a abordagem passou
pelo local o policial civil “Fabinho”, de São Francisco, salvo engano, dizendo que o
réu era conhecido traficante da cidade e dava o “maior trabalho”.
E o policial Daniel forneceu depoimento convergente em
juízo, além de esclarecer ter feito contato telefônico com policiais militares de São
Francisco, os quais confirmaram que o réu era conhecido traficante da cidade.
E tendo em conta esse conjunto probatório, é forçoso
concluir que a desclassificação é a medida mais acertada.
Não se trata, é bom que se diga, de desmerecer a palavra
dos policiais, mas de constatar o réu sempre negou o tráfico, fornecendo a mesma
versão desde o momento da abordagem. E a despeito da alegada denúncia anônima
e dos informes fornecidos por outros policiais, naquela ocasião não houve campana,
o Apelante não foi visto vendendo drogas, não houve abordagem de usuário, não foi
apreendido algum petrecho relacionado ao narcotráfico, e a pequena quantidade de
drogas apreendida é compatível com a versão do acusado.
Operada a desclassificação, o Apelante deveria apenado
com advertência, dada sua primariedade, mas como ele ficou preso do flagrante
(15/07/2019) até ser solto após a concessão da liberdade provisória, por esta E.
Câmara, nos autos do habeas corpus no 2238954-39.2019 (28/11/2019, fls.
218/219), é caso de decretar de ofício a extinção da pena, em decorrência do
cumprimento integral.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1501024-10.2019.8.26.0297 - Voto no
provimento ao recurso para desclassificar a conduta para a figura do artigo 28,
“caput”, da Lei Antidrogas; sujeitar o Apelante à pena de advertência; e declarar
extinta essa sanção, em razão do cumprimento.
FRANCISCO ORLANDO
Relator